Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO.

1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroagem.

2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil.

3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação.

4. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.